Tribunal: TJDFT
Processo: 0008636-64.2016.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. MULTA. ARBITRAMENTO.
1. Rejeita-se alegação de ilegitimidade passiva com fundamento na teoria da asserção, considerando a narrativa de que a parte ré participara da cadeia de consumo.
2. Constatada a falha na construção do edifício, a construtora é responsável pelos prejuízos causados ao consumidor.
3. A multa apresenta natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Destarte, a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico da ré, não devendo ser reduzida, sob pena de abonar a resistência ao cumprimento da ordem judicial legal.
4. Apelação conhecida e não provida.